Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716766-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO GONCALVES ANGELO, ANDREIA TEIXEIRA ORSINI ANGELO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por RODRIGO GONÇALVES ANGELO, contra decisão proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu da apelação (ID 49845863). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51034272. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator